Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019100-64.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: JONIL OLIVEIRA JESUS
EMBARGADA: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. A decisão embargada apreciou expressamente as matérias levantadas, declarando a inexistência do débito e afastando a indenização por danos morais, diante da ausência de prova idônea da negativação do nome do autor.
5. O documento apresentado pelo recorrente foi considerado frágil e desprovido de valor probatório, circunstância confirmada por consulta ao sistema Boa Vista, inexistindo, assim, contradição ou omissão a sanar.
6. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com a solução adotada, não havendo vício que autorize a modificação do julgado por via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:" 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC. 2. Não se caracteriza contradição ou omissão quando a decisão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 1.022, I a III, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019100-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONIL OLIVEIRA JESUS - CPF: 406.023.541-53 (RECORRENTE), GUILHERME DA SILVA FRANCA - CPF: 703.306.941-38 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025